Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Por meio do Despacho ID 39809822, este Relator indeferiu novo pedido de audiência de conciliação, tendo em vista que o feito foi suspenso por cerca de 150 (cento e cinquenta) dias para que as partes celebrassem acordo, o que não ocorreu. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. pediu reconsideração do despacho no ID 40404312. Aduz que ainda não houve êxito no entabulamento de acordo nestes autos, uma vez que estavam pendentes audiências individuais de conciliação com todos os credores da empresa nos autos da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015. Alega que essas audiências individuais de conciliação estão sendo agendadas pelo CEJUSC para ocorrer a partir do dia 25/11/2022. Destaca sua intenção de promover uma conciliação com todos os credores, com o fito de evitar a recuperação judicial, pois isso pode prejudicar os credores quirografários, os quais não têm o direito de preferência dos credores hipotecários e fiduciários. Requer, então, que seja designada nova audiência de conciliação para que as partes possam celebrar acordo e pôr fim a presente lide. Em consulta aos autos da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015, verifiquei que, de fato, já foram proferidas algumas sentenças parciais homologatórias de acordo entre a TERRADRINA e outros credores. Além disso, é certo que, caso deferida a recuperação judicial da Apelada TERRADRINA, isso poderá repercutir no tempo e modo de satisfação da pretensão dos Apelantes. Desse modo, considerando que estão sendo celebrados acordos no bojo da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015, entendo pela necessidade de intimar os Apelantes, a fim de que manifestem se anuem com nova audiência de conciliação. Em caso de manifestação positiva dos Apelantes pela realização de nova audiência de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC para nova audiência de conciliação. Advirta-se às partes que, caso evidenciado ato de litigância de má-fé (art. 80 do CPC) ao requerer sucessivas audiências de conciliação sem o devido empreendimento de esforços para lograr a celebração de acordo, será aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC. INTIMEM-SE os Apelantes e a TERRACAP para se manifestarem sobre o pedido da Apelada constante do ID 40404312 e ID 39745866. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 17:22:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador